Tribunal: TJES
Processo: 5004084-76.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004084-76.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. TABELA DA OAB COM NATUREZA NÃO VINCULANTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em demanda envolvendo restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão ao manter a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre a condenação, bem como se é cabível a fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fixa os honorários conforme a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, ao incidir percentual sobre condenação líquida e certa.

O proveito econômico obtido é mensurável e não se enquadra como irrisório, pois abrange restituição de valores e indenização por danos morais.

A aplicação da equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, restringe-se às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo, o que não se verifica no caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, estabelece que a fixação equitativa é excepcional e não se aplica quando há condenação com valor determinado.

A Tabela de Honorários da OAB possui caráter meramente orientativo, não vinculando o julgador na fixação da verba honorária.

A pretensão recursal revela intento de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC quando o proveito econômico for mensurável.

A apreciação equitativa dos honorários somente é cabível nas hipóteses restritas do art. 85, § 8º, do CPC, conforme delimitado pelo Tema 1.076 do STJ.

A Tabela de Honorários da OAB possui natureza orientativa e não vincula o julgador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022 (Tema 1.076); TJES, AI nº 5002684-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.17953771
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID n.18275420),
o
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão incorreu em erro material no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;
(ii)
a manutenção da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, estimada em R$ 3.880,91 (três mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e um centavos), resulta em montante irrisório de aproximadamente R$ 388,09 (trezentos e oitenta e oito reais e nove centavos), o que avilta o trabalho dos causídicos;
(iii)
houve violação ao art. 85, § 8º e § 8-A, do CPC, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, devendo ser observado o valor mínimo recomendado pela Tabela da OAB/ES.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para corrigir o erro material apontado, fixando-se os honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 16.356,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e seis reais), correspondente a 80 (oitenta) URH, conforme a Tabela de Honorários da OAB/ES para o ano de 2026.

Contrarrazões no evento ID n. 19147917, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em análise, o embargante alega que o acórdão cometeu erro ao manter o percentual de honorários sobre o valor da condenação, resultando em um montante aviltante.

O acórdão, ao dar parcial provimento aos apelos, determinou que a restituição dos valores fosse feita de forma simples e manteve a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Dessa forma, ao final do julgamento, manteve-se o valor da verba honorária fixada na instância anterior em 10% sobre o valor total da condenação, já atualizado.

Assim, a pretensão do embargante é a modificação do critério de fixação da verba honorária, sustentando que o proveito econômico obtido seria ínfimo. Contudo, ao analisar as razões recursais à luz da norma processual vigente, conclui-se que o acórdão não apresenta nenhum vício passível de correção nesta via aclaratória.

O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2º”.

No presente caso, o proveito econômico auferido pela parte autora é perfeitamente mensurável e não se enquadra no conceito jurídico de "irrisório". A condenação abrange não só a restituição das parcelas descontadas indevidamente, mas também a verba indenizatória por danos morais. Sendo assim, a existência de uma base de cálculo líquida e certa atrai a aplicação da regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC, que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Além disso, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Ao fixar a tese do Tema 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP), a Corte Superior restringiu as hipóteses de aplicação do critério de equidade, estabelecendo que:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022.

Portanto, havendo condenação em valor determinado e proveito econômico estimável, como ocorre nesta lide, o magistrado está vinculado aos limites percentuais do Código de Processo Civil.

No que se refere à aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, este Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os parâmetros ali dispostos, especialmente a Tabela de Honorários da OAB, têm natureza informativa, e não vinculante, não se sobrepondo ao juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador ao fixar a verba honorária.

Nesse sentido, precedente dest
e Eg. Tribunal:

"A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios do artigo 85, § 8º do CPC, sendo a Tabela de Honorários da OAB um parâmetro de natureza informativa e não vinculante" (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002684-71.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

Dessa forma, o inconformismo do embargante revela nítido propósito de rediscussão do julgado, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Não se verificando omissão, contradição ou erro material, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.